Tribunal: CARF
Processo: 16327.902534/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL. SALDO NEGATIVO. ALÍQUOTA APLICÁVEL. QUESTIONADA JUDICIALMENTE. PARCELA INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi objeto de questionamento, efetivamente comprovado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito.
ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do tributo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902534/2019-48
ACÓRDÃO
1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.
ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
2
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do tributo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o Saldo Negativo de CSLL, relativo ao ano calendário
de 2014, no valor originário de R$2.818.800,11, devendo serem homologadas as compensações
pleiteadas até o limite do direito creditório disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 108-004.279,
proferido pela 33a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil 08, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório lavrado com o
objetivo de constituir crédito tributário de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
referente(s) ao(s) ano(s)-calendário de 2014, no valor histórico de R$ 2.818.800,11.
O objeto da autuação/controvérsia no processo é a não homologação de
compensações declaradas pelo contribuinte (IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A.) relativas a um saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2014, sob o entendimento da fiscalização de que não
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
3
teriam sido confirmados depósitos judiciais de CSLL e estimativas mensais compensadas, além de
um DARF específico.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 06/35), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega a tempestividade da Manifestação de Inconformidade, informando
que tomou ciência do despacho decisório em 13/06/2019 e que o prazo de
30 dias para apresentação da defesa, conforme o artigo 74, parágrafos 7o e
9o da Lei no 9.430/96 e artigo 135 da IN RFB no 1717/2017, encerrava-se em
13/07/2019 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente,
15/07/2019 (segunda-feira), data em que foi apresentada;
b) Que no ano-calendário de 2008, o Requerente ajuizou o mandado de
segurança no 2008.51.01.028018-0 para questionar a majoração da alíquota
da CSLL de 9% para 15% pela Medida Provisória no 413/08 (convertida na Lei
no 11.727/08). Desde então, passou a recolher a CSLL pela alíquota de 9% e
a depositar judicialmente a parcela de 6% (controversa);
c) Que, especificamente para o ano-calendário de 2014, o saldo negativo de
CSLL de R$ 4.696.057,17 na ECF/2015 é composto pela contribuição paga à
alíquota de 9% (R$ 2.818.800,11) e pela CSLL depositada judicialmente à
alíquota de 6% (R$ 1.877.257,06);
d) Que a DCOMP no 27654.13667.300415.1.3.03-6466, objeto do processo,
pleiteia apenas a parcela do saldo negativo de CSLL referente à alíquota de
9% (R$ 2.818.800,11), atualizada para R$ 2.925.914,51, e não o valor total
que inclui a parcela depositada judicialmente;
e) Que a desconsideração das estimativas mensais de CSLL compensadas (R$
47.870.977,98), sob o argumento de que as DCOMPS vinculadas não foram
homologadas, é indevida. Argumenta que as declarações de compensação
constituem confissão de dívida, conforme o § 6o do art. 74 da Lei no
9.430/96, e que a não homologação implica na cobrança posterior do
débito. Desconsiderar esses valores na composição do saldo negativo
resultaria em "bis in idem";
f) Que, com base em precedente do CARF (Acórdão no 1302-001.047), débitos
confessados em DCOMPs, mesmo que não homologadas ou parceladas,
devem compor o saldo negativo, pois a Fazenda Nacional já possui meios de
cobrança (execução fiscal);
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
4
g) Que o despacho decisório comparou indevidamente a CSLL recolhida à
alíquota de 9% com a CSLL devida à alíquota de 15%, quando deveria ter
comparado apenas os valores referentes à alíquota de 9%;
h) Que as autoridades fiscais não podem desconsiderar os depósitos judiciais
da CSLL à alíquota de 6% e, ao mesmo tempo, considerar a CSLL integral à
alíquota de 15% como devida para a apuração do saldo negativo;
i) Que houve um equívoco no preenchimento da DCOMP, onde o valor de R$
1.841.162,58 foi lançado em duplicidade para o DARF (código 2469) do
período de 30/09/2014, mas o valor correto utilizado no saldo negativo é R$
1.837.827,47. Pede o reconhecimento do valor correto do DARF (R$
1.841.162,58);
j) Por fim, que o despacho decisório deixou de observar o princípio da verdade
material, pois não buscou todas as informações disponíveis em seus
sistemas (ECF, DCOMPS, DARFs, DCTFs) e não realizou diligências para
verificar a liquidez e certeza do crédito, em afronta ao artigo 76 da IN RFB no
1.300/2012 (atual art. 161, I e II, da IN 1717/2017).

Posteriormente, a 33a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil 08 (DRJ/08), proferiu o Acórdão n.o 108-004.279 (fls. 543/566) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
BASE
LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
Inexistindo previsão legal, não podem as autoridades julgadoras
administrativas decidir pelo sobrestamento do processo. O princípio da
oficialidade impede que o andamento de um processo fique sobrestado no
aguardo de decisão referente a outro processo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB 2 DE 2018.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação da estimativa for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, o saldo negativo decorrente da compensação
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
5
deve ser deferido, pois o débito da estimativa constituído pela confissão
será objeto de cobrança.
ANTECIPAÇÕES. CSLL RETIDA NA FONTE.
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do tributo.
COMPOSIÇÃO. SALDO NEGATIVO. DÉBITO NÃO DEFINITIVAMENTE
EXTINTO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
O crédito solicitado em compensação deve se revestir dos requisitos de
certeza e liquidez exigidos pela legislação tributária, além de estar
totalmente disponível, o que não se verifica quando, na composição do
saldo negativo, constar estimativas mensais não extintas, ainda que
estejam com exigibilidade suspensa, em razão de depósito judicial.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ apreciou o pedido de sobrestamento do feito, rejeitando-o por
ausência de previsão legal no processo administrativo fiscal e no CPC, e por entender que o
princípio da oficialidade impede que o processo fique parado aguardando decisão de outro
processo.
Em seguida, a DRJ reconheceu, contrariamente ao despacho decisório, que as
estimativas cuja compensação não foi homologada devem ser consideradas na formação do saldo
negativo, com base no Parecer Cosit no 2/2018, que é vinculante para a Turma Julgadora.
A DRJ também reconheceu as retenções de CSLL na fonte com base nas DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras da contribuinte, e confirmou o recolhimento do DARF no
valor de R$ 1.841.162,58, alocado à estimativa de CSLL de setembro de 2014.
Contudo, a DRJ manteve a não homologação da compensação do saldo negativo,
por entender que o crédito não se reveste de certeza e liquidez, uma vez que parte dos valores
(referentes à alíquota de 6%) estão suspensos por depósito judicial e não houve conversão
definitiva em renda.
Por fim, a DRJ argumentou que a suspensão da exigibilidade não altera a apuração
da CSLL devida e não gera indébito passível de restituição ou compensação.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 575/602), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
6
a)
Apresenta como ponto inovador a ocorrência da conversão em renda dos
depósitos judiciais referentes ao mandado de segurança no
2008.51.01.028018-0. Demonstra que houve o trânsito em julgado
desfavorável ao Recorrente em 25/02/2019 e que, após petição da
Fazenda Nacional, o juízo expediu ofício à Caixa Econômica Federal em
25/05/2020 determinando a conversão em renda dos valores, o que foi
confirmado pela CEF em 05/06/2020. Com isso, argumenta que, mesmo
que se entenda que a certeza e liquidez do crédito dependiam dessa
conversão, tal condição já foi cumprida antes da prolação do acórdão da
DRJ;
b)
Reafirma que o mandado de segurança não questionou a CSLL calculada à
alíquota de 9% e que, portanto, essa parcela do crédito é líquida e certa,
não dependendo do desfecho da ação judicial ou da conversão em renda
dos depósitos referentes à alíquota de 6%. Enfatiza que impedir a
compensação dessa parcela (9%) implicaria em risco de prescrição do
direito do contribuinte;
c)
Ratifica as alegações da defesa inicial sobre o reconhecimento das
estimativas compensadas no valor de R$ 47.871.113,28, do pagamento de
R$ 1.841.162,58 referente ao DARF de 30/09/2014, e do valor de CSLL
retida na fonte de R$ 3.546,33. Argumenta que a própria decisão da DRJ
reconheceu a existência desses valores para a composição do saldo
negativo, e que esses valores seriam suficientes para confirmar o direito
creditório pleiteado (referente à alíquota de 9%).
d)
Por fim, mantém o argumento de que a DRJ adotou "dois pesos e duas
medidas" ao considerar a CSLL devida à alíquota de 15% enquanto deduzia
apenas a parcela de 9%, desconsiderando os depósitos judiciais da alíquota
de 6%.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Pois bem, o cerne do debate reside na possibilidade da contribuinte pleitear saldo
negativo relativo à parcela incontroversa devida a título de CSLL. Isto porque, a Recorrente
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
7
discutia judicialmente a majoração da alíquota de CSLL de 9% para 15%, promovidas pela MP
413/2008.
O valor controverso relativo à diferença entre a alíquota de 15% e a alíquota de 9%
(incontroversa), eram depositados no bojo do MS 008.51.01.028018-0.
Por sua vez, como muito bem ressaltou a Recorrente, em que pese a DRJ tenha
julgado improcedente a Manifestação de Inconformidade, ela acatou grande parte dos seus
argumentos, mas o resultado final não levou a nenhum saldo a restituir. Em resumo, a DRJ:

a) reconheceu que as estimativas compensadas, no valor de R$ 47.871.113,28
devem ser consideradas para fins de composição do saldo negativo em
análise;
b) reconheceu o pagamento de R$ 1.841.162,58 referente ao período de
30/09/2014 para a composição do saldo negativo;
c) reconheceu o valor de CSLL retida na fonte de R$ 3.546,33 para a
composição do saldo negativo; e
d) atestou a existência dos depósitos judiciais de CSLL efetuados pelo
Recorrente no mandado de segurança no 2008.51.01.028018-0, contudo não
reconheceu o direito creditório sobre o argumento de que não haveria a
conversão em renda/transformação definitiva dos depósitos em pagamento.

Como muito bem ressaltado pela Recorrente:

18. Em resumo, embora não tenha reconhecido o direito creditório pleiteado, a
decisão recorrida reconheceu expressamente/confirmou a existência dos
seguintes valores para a composição do saldo negativo: (i) recolhimentos
efetuados, no montante de R$ 33.556.786,83; (ii) estimativas compensadas no
valor de R$ 47.871.113,28 e (iii) retenções na fonte de R$ 3.546,33, obtendo-se
um total de R$ 81.431.446,44.
19. Registre-se que esse valor total reconhecido seria mais do que suficiente para
confirmar o direito creditório pleiteado pelo Recorrente, tendo em vista que os
9% da CSLL devida no ano calendário 2014 eram R$ 78.611.807,07.
20. No entanto, ao efetuar a apuração do direito creditório pleiteado, a r. decisão
recorrida, seguindo a linha do despacho decisório originário, comparou os valores
de CSLL recolhidos e calculados com base na alíquota de 9%, com a CSLL integral
devida informada na ECF/2015 (Ano Calendário 2014), ou seja, com o débito de
CSLL apurado com base na alíquota de 15%, entendendo, assim, pela insuficiência
dos valores e pela consequente inexistência do direito creditório.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
8
21. Ocorre que, o Recorrente entende que as conclusões constantes no acórdão
ora recorrido são insubsistentes e não poderiam respaldar o não reconhecimento
do direito creditório pleiteado, vez que deveria ter comparado os valores
recolhidos (relativos à CSLL calculada com base na alíquota de 9% - R$
81.430.607,18) com o débito de CSLL efetivamente devido no encerramento do
ano-calendário de 2014, também calculado com base na alíquota de 9% (R$
78.611.807,07).

Quanto à análise feita pela DRJ ao reconhecer as estimativas compensadas, o
imposto retido na fonte e o efetivo pagamento via DARF, concordo integralmente com as
conclusões a que chegou.
Entretanto, no ponto principal, qual seja, da possibilidade de apurar saldo negativo
sobre a parcela incontroversa, entendo que assiste razão à Recorrente.
Veja que não se está a pleitear crédito sobre parcela de pagamento discutida
judicialmente, mas tão somente, sobre a parcela incontroversa.
Negar o direito do contribuinte pleitear restituição de saldo negativo ou de
pagamento a maior sobre tais parcelas seria o mesmo de tolher ou cercear o seu direito de
questionar judicialmente eventual majoração que entendeu indevida.
O que não se poderia, logicamente, seria pleitear o saldo negativo sobre a parcela
controversa.
A questão já é conhecida neste Conselho e na pesquisa feita por este Relator, todos
os precedentes existentes são favoráveis à tese defensiva. Ainda, em caso idêntico e relativo ao
mesmo contribuinte, o então Conselheiro Relator Luiz Tadeu Matosinho Machado proferiu o
Acórdão 1302-001.926 de 06/07/2016, cuja decisão unânime resta a seguir ementada:

CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.

Outro precedente no mesmo sentido também foi proferido no Acórdão 1302-
002.717 de 11/04/2018, à seguir ementado:
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
9

CSLL. SALDO NEGATIVO. ALÍQUOTA APLICÁVEL QUESTIONADA JUDICIALMENTE.
PARCELA INCONTROVERSA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos tributários
relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota
questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao saldo negativo
apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi objeto de
questionamento, efetivamente comprovado.

Outrossim, esta mesma TO também enfrentou a mesma questão, embora o Recurso
Voluntário do contribuinte não tenha sido provido por outras razões. A análise foi feita no âmbito
do Acórdão 1401-006.656 de 16/08/2023.
Além disso, como muito bem concluiu o então Relator Luiz Tadeu Matosinho em
seu voto proferido no Acórdão 1302-001.926:

Considerando-se a necessidade de assegurar à Fazenda Nacional a integralidade
do crédito tributário objeto de discussão judicial, impõe-se a dedução, do saldo
negativo acima indicado, da diferença que deixou de ser depositada
judicialmente, no valor de R$ 16.804.10, do que resulta no saldo negativo líquido
de R$ 9.808.623,97.
Entendo que tal parcela de saldo negativo deve ser reconhecida de imediato à
recorrente e que está correto o seu procedimento de pleitear a compensação da
parcela apurada sobre a contribuição social calculada à alíquota não questionada
(9%), pois se assim não o fizesse, se esgotado o prazo prescricional antes do
trânsito em julgado da ação judicial, perderia o direito de fazê-lo.
Note-se que não se está, de modo algum, neste caso, a reconhecer direito
creditório sobre parcela discutida judicialmente, antes do seu trânsito em julgado,
posto que o direito creditório, ora discutido, refere-se unicamente à parcela do
tributo não questionada judicialmente.

E reitero, negar o direito ao aproveitamento sob o argumento de existência de ação
judicial em que se discute parcela adicional do tributo devido, seria impor restrição
desproporcional a um contribuinte e, de certa forma, lhe impedir ou desestimular o livre direito de
questionar no judiciário parcela que entende devida exercendo direito de depósito judicial
assegurado por lei.
No caso particular, ainda existe mais um ponto a ser analisado, os valores
depositados judicialmente eram repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do
Tesouro Nacional desde o prazo de recolhimento dos tributos, nos termos do artigo 1o, §2o da Lei
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
10
no 9.703/98, de forma que seria ainda mais irrazoável e desproporcional impedir o
aproveitamento de eventual saldo negativo sobre a parcela incontroversa.
Assim, por tais fundamentos já encaminharia meu voto por dar provimento ao
Recurso do Contribuinte.
Entretanto, ponto adicional relevante foi trazido em sede recursal, o contribuinte
restou vencido no MS 2008.51.01.028018-0, cujo trânsito em julgado se deu em 25/02/2019 e a
integralidade dos depósitos foram convertidos definitivamente em renda para a União. Tais fatos
restam comprovados através dos documentos do anexo 04 do Recurso Voluntário.
Desta feita, mesmo tal argumento trazido pela DRJ restaria ultrapassado ou
prejudicado.
E nem que se alegasse que o trânsito em julgado ocorreu após a apresentação do
PER/DCOMP, fundamento que seria uma verdadeira inovação mas que, ao mesmo tempo entendo
que não afastaria o direito da Recorrente.
Isto porque, ao se negar o direito do contribuinte com base em tal fundamento,
além de acarretar em uma dupla exigência do mesmo crédito (que desde os depósitos já estavam
em conta do Tesouro) e, em última análise, forçá-lo a buscar seu direito pela via judicial, o que
está em descompasso com um dos objetos da existência do processo administrativo fiscal, evitar a
judicialização de demandas tributárias.
Esta TO já analisou esse ponto no Acórdão 1401-003.621, que recebeu a seguinte
ementa:

COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO EM
QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE OS
DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À
FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido
após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor
ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda
contra o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.

Assim, por qualquer que seja o fundamento, entendo assistir razão à Recorrente e
voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o Saldo
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.605 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902534/2019-48
11
Negativo de CSLL, relativo ao ano calendário de 2014, no valor originário de R$ 2.818.800,11,
devendo serem homologadas as compensações pleiteadas até o limite do direito creditório
disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1195
DF CARF MF
Original